Tribunal: CARF
Processo: 15746.722574/2021-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. Considera-se preclusa a matéria de mérito não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa
SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SÚMULA No 108.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme previsão da Súmula no 108 do CARF.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57, INCISO III, DA MEDIDA PROVISÓRIA No2.158-35/2001. ERRO. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
Não há que se falar em aplicação da multa estabelecida para apresentação de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas, prevista no inciso III do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001, quando o contribuinte, devidamente intimado, sanar, nos prazos estipulados nas intimações expedidas, os vícios apontados pela fiscalização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722574/2021-29
ACÓRDÃO
3301-014.259 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo,
desde que instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação
tempestiva da impugnação.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Considera-se preclusa a matéria de mérito não impugnada e não discutida
na primeira instância administrativa
SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SÚMULA No 108.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício,
conforme previsão da Súmula no 108 do CARF.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57, INCISO III, DA MEDIDA PROVISÓRIA
No2.158-35/2001. ERRO. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
Não há que se falar em aplicação da multa estabelecida para apresentação
de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
Fl. 7440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.259 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722574/2021-29
2
omitidas, prevista no inciso III do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001,
quando o contribuinte, devidamente intimado, sanar, nos prazos
estipulados nas intimações expedidas, os vícios apontados pela
fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii (relator), Aniello
Miranda Aufiero Júnior e Rachel Freixo Chaves, que conheciam em maior extensão quanto à
matéria erro de cálculo e, no mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Márcio
José Pinto Ribeiro quanto ao não conhecimento da matéria de erro na base de cálculo.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 18/11/2021, relativo ao
PIS/COFINS não-cumulativo e multa regulamentar referente ao ano-calendário de 2017, no valor
total de R$ 121.724.532,24 (COFINS: R$ 80.284.452,63; PIS/Pasep: R$ 17.430.166,16; Multa
regulamentar: R$ 24.009.913,45).
No Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 1.740-1.759), foram trazidos os seguintes
pontos que levaram ao lançamento de ofício:

Fl. 7441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.259 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722574/2021-29
3
(a) Em 24/09/2021, a Recorrente foi intimada a esclarecer divergências entre as
receitas financeiras apresentadas na ECF (R$ 189.666.916,52) e na EFD-
Contribuições (R$ 127.410.781,40). Em resposta, a Recorrente reconheceu o
erro no preenchimento e procedeu à retificação;
(b) Em razão das incorreções, houve a imposição da multa regulamentar prevista no
artigo 10 da IN RFB no 1.252/2012, c/c o artigo 12, inc. II, da Lei no 8.218/1991,
de 5% sobre o valor da operação correspondente, com redução a 75% em razão
de terem sido feitas as retificações durante a fase de fiscalização;
(c) A Recorrente, empresa dedicada ao preparo e fornecimento de refeições, possui
ação judicial (MS no 0018412-51.2004.4.03.6100) onde discute o direito à
apropriação de créditos sobre despesas incorridas com seus funcionários, tais
como com a alimentação, combustível, assistência médica, planos de saúde e
seguro de vida. Esses débitos foram confessados em DCTF e recolhidos pela via
do depósito judicial e, por isso, não houve lançamento de ofício;
(d) A Recorrente apurou créditos de PIS/COFINS sobre insumos adquiridos à
alíquota zero, contrariando o quanto disposto no artigo 3o, §2o, inc. II, da Lei no
10.637/2002, e artigo 3o, §2o, inc. II, da Lei no 10.833/2003, e artigo 195, inc. III,
da IN RFB no 1.911/2019. Durante a fiscalização, o auditor considerou como
suficiente essa fundamentação, não se aprofundando na análise da natureza
jurídica das despesas;
(e) Para esse específico caso, a Recorrente já havia ingressado com o Mandado de
Segurança no 0018418- 58.2004.4.03.6100, onde obteve liminar favorável,
posteriormente cassada pelo Tribunal, cujo andamento se encontra sobrestado
em razão do RE no 841.979/PE e do REsp 1.221.170/PR;
(f) Em razão disso, houve o lançamento de ofício referente aos créditos apurados
sobre insumos adquiridos à alíquota zero, com imposição de multa de 75%
fundamentada na Súmula CARF no 50.

Em 17/12/2021, a Recorrente apresentou a sua Impugnação (fls.6.802-6.831),
tendo trazido os seguintes esclarecimentos e argumentos recursais:

(a) A divergência existente entre a ECF e a ECD-Contribuições decorreu de erro no
preenchimento dessa última obrigação, e os valores retificados já se
encontravam declarados, mas em blocos errados;
(b) Os ajustes realizados na ECD-Contribuições não trouxeram qualquer impacto
sobre o valor da recolher de PIS/COFINS;
Fl. 7442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.259 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722574/2021-29
4
(c) A multa imposta é desproporcional, confiscatória e representa excesso de
fiscalização, sendo aplicável ao caso o artigo 112 do CTN;
(d) O princípio da não cumulatividade do PIS/COFINS não comporta restrição e, por
esse motivo, haveria amparo legal na restrição à apuração de créditos sobre
insumos sujeitos à alíquota zero, desde que a operação subsequente esteja
sujeita ao tributo. Além disso, foi apontada violação aos princípios da isonomia
e da livre concorrência.

Em sessão de 14/12/2022, a DRJ decidiu pela conversão do julgamento em
diligência (Resolução no 106-000.329 – fls. 6.889-6.897), intimando a Recorrente a apresentar
cópia da petição inicial da ação judicial em que discutia a questão do direito ao creditamento de
PIS/COFINS sobre insumos adquiridos à alíquota zero, além dos demais recursos e eventuais
decisões proferidas no processo.
Em sessão de 09/05/2023, a DRJ decidiu por conhecer parcialmente da Impugnação
e, na parte conhecida, negar-lhe o provimento. A parte não conhecida diz respeito à apuração de
créditos sobre os insumos tributados à alíquota zero, tendo-se fundamentado a decisão na Súmula
CARF no 01. A decisão foi assim ementada (acórdão no 106-034.677 – fls.7.308-7.328):

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL. MESMO OBJETO.
RENÚNCIA. MATÉRIA DISTINTA. APRECIAÇÃO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, o que não
obsta a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
EFD - CONTRIBUIÇÕES. APRESENTAÇÃO COM OMISSÕES E INCORREÇÕES.
MULTA.
A apresentação da EFD - Contribuições com incorreções ou omissões acarretará a
aplicação, ao infrator, da multa equivalente a 5% sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no
período a que se referir a escrituração.
EFD - CONTRIBUIÇÕES. INCORREÇÕES OU OMISSÕES. INTIMAÇÃO.
Fl. 7443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.259 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722574/2021-29
5
RETIFICAÇÃO. LANÇAMENTO DE MULTA
Constatando-se incorreções ou omissões nas EFD - Contribuições, a Autoridade
fiscal solicita esclarecimentos à Fiscalizada, intimando-a a retificar as
escriturações. Se as retificações forem realizadas em sua inteireza, aplica-se a
redução no percentual da multa. Caso, no entanto, as retificações sejam
realizadas parcialmente, descabe a redução da multa e eventual intimação
realizada a partir daí servirá apenas de subsídio para apuração da quantia devida
a título de tributo ou multa.

Em 11/07/2023, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário (fls. 7.347-
7.393), aduzindo argumentos semelhantes àqueles trazidos em sua Impugnação, além das
seguintes matérias ou teses adicionais:

(a) Nulidade parcial do auto de infração por inclusão indevida de insumos
tributados à base de cálculo do lançamento de ofício referente à apropriação de
créditos sobre insumos tributados à alíquota zero, tendo requerido realização
de diligência para a constatação do erro;
(b) Nulidade da multa regulamentar aplicada, pois teria havido erro de capitulação;
(c) Impossibilidade de aplicação da multa regulamentar sem prévia intimação do
contribuinte e posterior recusa ao ajuste requerido;
(d) Ausência de concomitância entre a esfera administrativa e a judicial,
relativamente à questão da apuração de créditos sobre insumos adquiridos à
alíquota zero, apontando-se como elemento de desambiguação os períodos a
que se referem a ação judicial e o presente processo administrativo;
(e) Inaplicabilidade da multa de ofício e dos juros de mora por abusividade;
(f) Não incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator

Fl. 7444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.259 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722574/2021-29
6
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De início, destaco que as matérias recursais novas referentes a suposto erro de
cálculo do crédito tributário, bem como o de capitulação da multa regulamentar, devem ser
conhecidas, pois essas tratam de questões pertinentes aos pressupostos do lançamento de ofício,
sendo, portanto, matérias de ordem pública.
Depois, embora exista plausibilidade jurídica em certas alegações feitas pela
Recorrente, este E. CARF não é competente para afastar lei em vigor com base em princípios ou
normas constitucionais, razão pela qual as teses recursais nelas fundamentadas não devem aqui
ser conhecidas, conforme determinação vinculante da Súmula CARF no 02.
Ainda, conforme tese vinculante disposta na Súmula CARF no 108, incidente juros
moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício, razão pela qual essa alegação recursal
não merece provimento.
Além disso, não é apta ao afastamento da Súmula CARF no 01 a simples alegação de
que o período tratado no processo judicial é diverso daquele que foi objeto do processo
administrativo, isto porque o elemento de conexão entre o processo judicial e o processo
administrativo que enseja a aplicação dessa Súmula é a identidade da matéria discutida.
Ao se verificar a Petição Inicial apresentada no MS no 0018418-58.2004.4.03.6100,
identifica-se o pedido em questão é o afastamento da incidência do artigo 3o, §2o, inc. II, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003, ou seja, da norma jurídica que veda a apuração de créditos sobre a
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. É o que se verifica no
trecho a seguir destacado:

Fl. 7445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.259 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722574/2021-29
7
Desta forma, com fundamento na tese vinculante trazida pela Súmula CARF no 01,
nenhum dos argumentos recursais diretamente relacionados à glosa de créditos apurados sobre
insumos tributados à alíquota zero podem ser conhecidos por este Colegiado.
E uma vez promovido o saneamento processual de partida, prossigo com a análise
das matérias recursais pendentes, não alcançadas pela concomitância com a esfera judicial ou por
eventual preclusão consumativa.

1. Preliminares
1.1.
Erro na glosa de créditos vinculados a insumos normalmente tributados
Em sede de recurso voluntário, alega a Recorrente que identificou erro no cálculo
apresentado pelo Auditor Fiscal, que consistiria na inclusão de insumos normalmente tributados
pelas contribuições ao PIS/COFINS à base de cálculo da glosa de créditos vinculados a insumos
tributados à alíquota zero, tendo-se a suposta confusão ocorrido em relação ao insumo “mistura
para pães” ou “pães”.
Para justificar a sua alegação, a Recorrente indica que as planilhas que teriam sido
utilizadas pelo Auditor Fiscal para o cálculo das glosas teriam incluído “pães” sujeitos à tributação
ordinária pelo PIS/COFINS. Essas planilhas foram juntadas novamente em sede de Recurso
Voluntário como Anexos II e III (documentos não pagináveis).
Para se concluir se a alegação recursal é plausível, faz-se necessário, primeiro,
identificar as hipóteses em que as operações com pães ou misturas para pão estão sujeitas à
alíquota zero do PIS/COFINS, todas elencadas no artigo 1o, inciso XVI, da Lei no 10.925/2004.
De acordo com esse dispositivo legal, aplica-se a alíquota zero nas operações com
as “pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum classificados,
respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01 da Tipi.”, ou seja, e em resumo,
esse benefício fiscal é limitado ao que a legislação considerada como “pão comum” (ou mistura
para pão comum), não sendo por esse alcançados os demais tipos de pães.
Uma vez superada a questão de direito, com retorno favorável à tese da
Recorrente, cabe verificar se, na base de cálculo utilizada para a determinação da glosa de
créditos, houve a inclusão indevida de pães ou de mistura para pão que, por não serem comuns,
foram normalmente tributados pelo PIS/COFINS.
Ao se analisar as planilhas apresentadas, é possível identificar a aquisição de “pão
francês com margarina”, “pão francês com gergelim” e “pão francês com parmesão”, com
indicação de que não se sujeitaram à alíquota zero de PIS/COFINS:

Fl. 7446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.259 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722574/2021-29
8

Tendo-se resolvido a matéria de direito e, na minha avaliação, ficando provada a
ocorrência de inclusão indevida de insumos tributados à base de cálculo da glosa, voto por dar
provimento a este específico ponto recursal.
Quanto ao pedido de conversão do presente julgamento em diligência, entendo
aqui que esta não seja necessária, bastando-se que a unidade de origem, quando proceder à
liquidação da presente decisão, faça a exclusão dos pães indicados na planilha como não sujeitos à
alíquota zero.

2. Mérito
2.1.
Ausência de informação inexata ou incorreta na EFD-Contribuições
Alega a Recorrente que a multa regulamentar foi aplicada incorretamente, isto
porque entende que as suas ECD-Contribuições não foram apresentadas com dados omissos ou
incorretos, pressupostos esses necessários para a aplicação do artigo 10 da IN RFB no 1.252/2012.
Essa alegação, contudo, não se coaduna com a realidade dos fatos, onde, embora
não se tenha omitido qualquer valor de receitas ou despesas, fato é que a própria Recorrente não
só admitiu no curso da fiscalização que cometeu erros de preenchimento de suas ECD-
Contribuições, como também promoveu a retificação desses erros.
Nesta altura, vale aqui destacar que a norma jurídica em questão traz hipóteses
objetivas que, uma vez preenchidas, ensejam aplicação da penalidade nela cominada, não sendo
possível a este Colegiado afastá-la com base em fundamentos constitucionais, conforme explicado
em tópico anterior.
Dito isto e superada a questão do cometimento de fatos sujeitos à imposição de
penalidade, cabe agora apreciar se esta própria penalidade aplicada está em consonância com a
legislação aplicável ao caso concreto.

2.2.
Erro de capitulação na imposição da multa regulamentar
Alega a Recorrente que o lançamento pertinente à multa regulamentar ocorreu
com base em norma jurídica não aplicável à época dos fatos, isto porque:

Fl. 7447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.259 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722574/2021-29
9
(a) As ECD-Contribuições que foram objeto do auto de infração se referem às
competências de 01/2017 a 12/2017;
(b) À essa época, a redação do artigo 10 da IN RFB no 1.252/2012 era diversa
daquela aplicada pelo Fisco;
(c) O texto em vigor em 2017 fazia remissão às multas previstas no artigo 57 da MP
no 2.158-35/2001, ao passo que o texto aplicado pelo Fisco faz remissão às
multas previstas no artigo 12 da Lei no 8.218/1991, conforme é possível verificar
abaixo:

Texto em vigor em 2017
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a
sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21
de agosto de 2013)

Texto em vigor na data da lavratura do auto de infração
Art. 10 A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a
sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis
legais. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1876, de 14 de março
de 2019)

O primeiro ponto a ser aqui enfrentado diz respeito à alegação de nulidade do auto
de infração por erro na capitulação legal, uma vez que a penalidade que lhe foi aplicada estaria em
completa dissonância com a legislação vigente à época dos fatos.
O Auditor Fiscal, ao adotar o texto legal mais recente em detrimento do mais
antigo, firma posição interpretativa no sentido de que a norma jurídica a ser aplicada deve ser
aquela que esteja em vigor na data da lavratura do auto de infração, interpretação essa que é
equivocada, mas que não representa, em si, um erro capaz de anular o auto de infração.
Diz-se que essa posição do Auditor Fiscal é equivocada porque, em regra, a norma
jurídica aplicável deve ser aquela vigente à época dos fatos, pois tempus regit actum, exceto nos
casos excepcionais previstos no artigo 106 do CTN, o qual, em resumo, determina a aplicação da
lei tributária a ato ou fato pretérito quando for (a) expressamente interpretativa ou (b) mais
benéfica ao contribuinte.
Fl. 7448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.259 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722574/2021-29
10
No presente caso, a aplicação da redação do artigo 10 da IN RFB no 1.252/2012
vigente na data da lavratura do auto de infração resulta em efeitos mais gravosos que aqueles que
poderiam ser verificados se aplicada a redação em vigor na data de ocorrência do fato gerador,
devendo-se, portanto, determinar a eventual multa com base no artigo 57 da MP no 2.158/2001.
Neste ponto, procedendo-se a subsunção do fato apresentado à norma que, de
fato, deve ser aplicada, a conclusão a que se chega é a de que não há multa regulamentar a ser
aplicada.
De acordo com o caput do artigo 57 do veículo normativo em questão, “o sujeito
passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias”, “ou que as cumprir com incorreções ou
omissões”, “será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos
prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal”, e estará sujeito a multas:

Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)

Ao se prosseguir na análise com os incisos, vê-se que as multas só devem ser
aplicadas se (a) o prazo estabelecido pela RFB for desobedecido – caso de apresentação
extemporânea (inciso I), (b) o prazo estabelecido pela RFB não for cumprido (inciso II) e (c) se o
atendimento à requisição fiscal for cumprido com obrigação acessória contendo informações
inexatas ou omitidas (inciso III):

Art. 57 (...)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
(...)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos
estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-
calendário; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
(...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

Fl. 7449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.259 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722574/2021-29
11
Portanto, antes da modificação implementada na redação do artigo 10 da IN RFB no
1.252/2012, não existia a possibilidade de o Fisco impor multa regulamentar no caso em que o
contribuinte, intimado a proceder à retificação de suas obrigações acessórias, cumpria com a
requisição dentro de prazo razoável, sem cometer erros ou omitir informações, hipótese essa que
só veio a existir quanto o mesmo artigo 10 passou a fazer remissão às multas previstas no artigo
12 da Lei no 8.218/1991.
Na jurisprudência deste E. CARF, caminha nesse mesmo sentido a decisão proferida
no Acórdão no 1302-004.275, onde se afastou a aplicação da multa regulamentar prevista no
artigo 57, inciso III, da MP no 2.158-35/2001 porque se identificou que o contribuinte, após
intimado, procedeu às retificações exigidas pela fiscalização:

MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57, INCISO III, DA MEDIDA PROVISÓRIA
No2.158-35/2001. OMISSÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ECD E FCONT.
Não há que se falar em aplicação da multa estabelecida para apresentação de
obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas, prevista
no inciso III do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001, quando o contribuinte,
devidamente intimado, sanar, nos prazos estipulados nas intimações expedidas,
os vícios apontados pela fiscalização.
(CARF. 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária. PAF no
19311.720321/2017-03. Acórdão no 1302-004.275. Rel. Flavio Machado Vilhena
Dias. Pub. 20/02/2020)

Essa mesma ratio deciendi também foi adotada no Acórdão no 1401-004.280, onde
se manteve a multa regulamentar porque o contribuinte, regularmente intimado, não conseguiu
sanear os erros identificados pela fiscalização em sua escrituração contábil digital:

MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57, INCISO III-"a", DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.158-35/2001 COM REDAÇÃO DO ART. 57 DA LEI No 12.873/2013. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD APRESENTADA COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. INTIMAÇÃO PRÉVIA E
FALTA DE CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES. INFRAÇÃO FORMAL CONFIGURADA. A
escrituração será completa, em idioma e moeda corrente nacionais, em forma
mercantil, com individuação e clareza, por ordem cronológica. A individuação da
escrituração compreende, como elemento integrante, a consignação expressa, no
lançamento, das características principais dos documentos ou papéis que derem
origem à própria escrituração. A forma de escrituração G (Diário Geral) na
Escrituração Contábil Digital - ECD, opção expressa manifestada pelo contribuinte,
é a escrituração completa, aglutinada em um único “livro digital”, não possui
livros auxiliares. A obrigatoriedade de se observar a individualização e a clareza de
Fl. 7450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.259 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722574/2021-29
12
cada registro contábil, ou seja, cada lançamento no Diário deve estar fundado em
um documento probante desse lançamento, seja esse documento uma nota fiscal,
um contrato, um recibo ou outro documento hábil que comprove o fato contábil.
A inexatidão da escrita contábil - infração de natureza formal - fica evidenciada
pela ausência de consignação expressa, no campo histórico, dos documentos
probantes (nota fiscal, contrato, recibo, conhecimento de frete ou outro
documento hábil) dos lançamentos, de forma a individualizá-los como preconiza a
lei contábil. Ao contribuinte que fez opção pela forma de escrituração G (livro
Diário Geral) - escrituração completa - em um único “livro”, a qual não pode
conviver com nenhuma outra escrituração principal no período, ou seja, as
escriturações principais (G, R ou B) não podem coexistir no mesmo período (a
escrituração G não possui livros auxiliares), é inadmissível a apresentação de ECD
com o registro de fatos contábeis com informações incompletas, inexatas ou com
omissão, no campo histórico, pela falta de menção, indicação, dos documentos
fiscais das respectivas operações (nota fiscal, contrato, recibo, ou outro
documento hábil), pois causa dificuldade, sobremaneira, à auditoria fiscal quanto
ao cruzamento de dados com a Escrituração Contábil Fiscal - ECF e quanto ao
cruzamento de informações em relação a clientes e fornecedores (circularização
eletrônica de dados dos clientes e fornecedores). Isso frustra, solapa, invalida o
escopo, o objetivo, a razão da criação da ECD. Cabível a aplicação da multa de
ofício regulamentar, por entrega de ECD - obrigação acessória - com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, prevista no inciso III -"a" do artigo 57 da MP no
2.158-35/2001 com redação do art. 57 da Lei 12.873, de 2013, quando o
contribuinte, devidamente intimado para sanar, no prazo estipulado na intimação
expedida, deixa de corrigir os vícios apontados pela fiscalização na Escrituração
Contábil Digital - ECD.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção. PAF no
10865.722742/2018-19. Acórdão no 1401-004.280. Rel. Nelso Kichel. Pub.
14/04/2020)

E com base nos fundamentos aqui apresentados, voto por dar provimento ao
recurso voluntário neste específico ponto, para afastar a multa regulamentar.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para, na
parte conhecida, dar provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii
Fl. 7451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.259 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722574/2021-29
13

VOTO VENCEDOR

Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
O Conselheiro relator no voto vencido apreciou como preliminar de nulidade a
alegação da recorrente quanto a erro na glosa de créditos vinculados conforme citado a seguir:
1.1.Erro na glosa de créditos vinculados a insumos normalmente tributados Em
sede de recurso voluntário, alega a Recorrente que identificou erro no cálculo
apresentado pelo Auditor Fiscal, que consistiria na inclusão de insumos
normalmente tributados pelas contribuições ao PIS/COFINS à base de cálculo da
glosa de créditos vinculados a insumos tributados à alíquota zero, tendo-se a
suposta confusão ocorrido em relação ao insumo “mistura para pães ou pães”.
Para justificar a sua alegação, a Recorrente indica que as planilhas que teriam sido
utilizadas pelo Auditor Fiscal para o cálculo das glosas teriam incluído “pães”
sujeitos à tributação ordinária pelo PIS/COFINS. Essas planilhas foram juntadas
novamente em sede de Recurso Voluntário como Anexos II e III (documentos não
pagináveis).
Para se concluir se a alegação recursal é plausível, faz-se necessário, primeiro,
identificar as hipóteses em que as operações com pães ou misturas para pão
estão sujeitas à alíquota zero do PIS/COFINS, todas elencadas no artigo 1o, inciso
XVI, da Lei no 10.925/2004.
De acordo com esse dispositivo legal, aplica-se a alíquota zero nas operações com
as “pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum
classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01
da Tipi.”, ou seja e em resumo, esse benefício fiscal é limitado ao que a legislação
considerada como “pão comum” (ou mistura para pão comum), não sendo por
esse alcançados os demais tipos de pães.
Uma vez superada a questão de direito, com retorno favorável à tese da
Recorrente, cabe verificar se, na base de cálculo utilizada para a determinação da
glosa de créditos, houve a inclusão indevida de pães ou de mistura para pão que,
por não serem comuns, foram normalmente tributados pelo PIS/COFINS.
Ao se analisar as planilhas apresentadas, é possível identificar a aquisição de “pão
francês com margarina”, “pão francês com gergelim” e “pão francês com
parmesão”, com indicação de que não se sujeitaram à alíquota zero de
PIS/COFINS:
Fl. 7452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.259 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722574/2021-29
14
Tendo-se resolvido a matéria de direito e, na minha avaliação, ficando provada a
ocorrência de inclusão indevida de insumos tributados à base de cálculo da glosa,
voto por dar provimento a este específico ponto recursal.
Quanto ao pedido de conversão do presente julgamento em diligência, entendo
aqui que esta não seja necessária, bastando-se que a unidade de origem, quando
proceder à liquidação da presente decisão, faça a exclusão dos pães indicados na
planilha como não sujeitos à alíquota zero.
Divergimos do relator quanto a esta específica matéria tratada no ítem 1.1 das
preliminares quanto a erro na glosa de créditos vinculados a insumos normalmente tributados ao
qual a fiscalização considerou como passíveis de glosa por atribuir a incidência de alíquota zero.
Entendo que se trata de questão de mérito e poderia ter sido alegada em sede de impugnação o
que não foi feito pela recorrente.
As planilhas juntadas pela fiscalização propiciaram à recorrente ter podido
questionar, como questão de mérito, o entendimento da fiscalização quanto a glosa de tais
créditos posto que seriam tributados à alíquota zero.
Não tendo sido prequestionada em sede de impugnação, configurando-se, assim,
inovação recursal, do que decorre a preclusão prevista no art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
Diante do exposto voto por não conhecer do recurso voluntário quanto à matéria
erro de cálculo
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 7453
DF CARF MF
Original